Tribunal: TCU
Processo: 021.814/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 250005 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, QUALITATIVO SARS-COV-2, INFLUENZA A/B, TESTE, RT-PCR TEMPO REAL, conforme especificações do instrumento convocaório.)

Inteiro teor:
Acórdão 1822/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 90002/2024, sob a responsabilidade do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (Dlog/MS), cujo objeto consiste na aquisição de reagente para diagnóstico clínico 7, conjunto completo para automação, qualitativo Sars-COV-2, influenza A/B, teste e RT-PCR em tempo real. Considerando que a representação satisfaz os requisitos de admissibilidade constantes no art.113, §1o, da Lei8.666/1993, c/c os arts.235 e237, VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que foi deferida medida cautelar (despacho de 2/12/2024, referendada pelo Acórdão 2623/2024-TCU-Plenário ) para suspender a execução do TED17/2021, por risco de sobrepreço, medida que perdeu objeto com o término de vigência do termo em 25/2/2025; considerando as informações trazidas pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz, que comprovaram a suspensão definitiva do TED17/2021, o bloqueio dos repasses remanescentes e a celebração do Contrato118/2025, decorrente da ARP86/2024, ao preço unitário de R$30,90; considerando que o "Kit Molecular Painel de Vírus Respiratório (VR1/VR2) ", objeto de acordo de cooperação técnica com a Fiocruz, apresenta escopo tecnológico mais amplo (sete patógenos) e finalidade estratégica diversa; considerando as razões expostas na instrução de mérito elaborada pela unidade técnica (peças 261-263), acolhidas pelo relator; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art.143, incisoV, alínea"a", do Regimento Interno, e com fundamento no parecer precedente, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e, no mérito, considerála improcedente e informar o Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde e a representante acerca do teor desta decisão, arquivando-se estes autos, nos termos do art.169, incisoV, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.814/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 024.120/2024-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Departamento de Logística Em Saúde (00.394.544/0008-51); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Logística Em Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Uesley Silvio Medeiros, representando Seegene do Brasil Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.; Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076893/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia Em Imunobiologicos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.